Tribunal: STF
Processo: AI 559485
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO. SÚMULA 283 DO
   STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
   LEGISLAÇÃO LOCAL.
I - O fundamento infraconstitucional do
   acórdão recorrido restou precluso em razão do improvimento do
   agravo regimental em agravo de instrumento pelo STJ. Incide,
   portanto, a Súmula 283 do STF.
II - Ausência de
   prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência
   das Súmulas 282 e 356 do STF.
III - Agravo regimental
   improvido.